Tribunal: STF
Processo: MS 40453
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrando contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) por meio do qual a parte impetrante requer, sob a forma de tutela de urgência, "a suspensão do Acórdão 2140/2021 – TCU Plenário, aqui apontado como ato coator, confirmado pelos Acórdãos 2626/2021-TCU-Plenário, 1829/2024-TCU e 783/2025-TCU-Plenário, impedindo a adoção de qualquer medida constritiva e/ou executiva, tendo em vista que restaram demonstrados os requisitos liminares da plausibilidade e da urgência". Como pedido de tutela de tutela jurisdicional definitiva requer "seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva ante a aplicação do princípio da unicidade das causas interruptivas da prescrição de modo a se para se anular o ato coator, concedendo-se a segurança para invalidar a condenação do impetrante a ressarcimento, pois impostas, nos autos, por meio do ato coator, na tomada de contas especial 005.431/2016-2".  



    2. Após relatar as várias etapas da tomada de contas que tramitou no TCU e na qual foi condenada a ressarcir valores e a pagar multas, aduz ter sido caracterizada a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória da Corte de Contas. Ressalta, nesse sentido, que os fatos apontados como irregulares datam de 2006 a 2008. As pretensões do TCU, então, estariam prescritas, pois, "na condição de Comandante do CITEx, foi citado em 2018 para apresentar alegações de defesa na tomada de contas especial (TCE) instaurada no âmbito do Tribunal de Contas da União para que se apurassem irregularidades ocorridas no Centro Integrado de Telemática do Exército (Citex), as quais haviam sido identificadas pela 11ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (11ª ICFEx), por ocasião da realização de Visita de Auditoria Não Programada (VANP)".  



    3. Em defesa da sua pretensão, apresenta as seguintes razões:  



    “(...) 12. Em que pese a citação do impetrante somente tenha se dado em outubro de 2018, os fatos apontados como irregulares datam de 2006 a 2008, ou seja, após 10 anos dos fatos é que o Requerente foi, pela primeira vez, chamado a se defender.



    13. O transcurso de lapso temporal superior a uma década inviabilizou, por completo a ampla defesa do Impetrante, violando preceito constitucional expresso em sede de processo administrativo, o que, por si só, já justificaria a impetração do presente Mandado de Segurança. 



    14. Entretanto, mesmo sem considerar o transcurso de uma década entre os fatos apurados e a citação para defesa, ainda assim o Tribunal de Contas da União, em desrespeito  à jurisprudência consolidada da Suprema Corte brasileira, considerou 9 eventos processuais como aptos a interromper o transcurso do lapso prescricional, o que, na prática se revela uma forma de subverter o preceito constitucional de modo a tornar o ato imprescritível.”  



    4. Defende que a prescrição pode ser validamente interrompida uma única vez, nos termos do art. 202 do Código Civil.



    5. Com a petição inicial foram juntados documentos. Os autos me foram distribuídos e vieram conclusos para exame.  



    6. Considerando ser excepcional a concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, bem como não se tratar de hipótese de perecimento de direito, determino a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo legal, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009.  



    7. Outrossim, atento às peculiaridades do caso, colha-se, de imediato, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, inc. IX, do RISTF).  



    8. Prestadas as informações e apresentado o parecer pelo Procurador-Geral da República, ou transcorrido o prazo para tanto, retornem os autos conclusos para exame.  



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator